Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-61.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. INTERNAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, § 1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional.

2. O ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e o histórico infracional dos adolescentes revelam possível a aplicação da medida socioeducativa de internação.

3. O fato de os adolescentes terem confessado o ato infracional, por si só, não autoriza a fixação de medida mais branda, como a advertência. A medida socioeducativa possui princípios e finalidades próprios, distintos da sanção criminal, objetivando o melhor interesse do adolescente e sua proteção integral.

4. Recurso desprovido.